Tribunal: STF
Processo: AI 488394
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Falta de
peça na formação do instrumento. Certidão de publicação do acórdão
recorrido extraordinariamente. Elemento indispensável à  verificação
 da tempestividade. Aplicação da Súmula 288/STF. Precedentes. 3.
Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. Precedentes.
 4. Agravo regimental a que se nega provimento